Tribunal: TJPA
Processo: 0002609-20.2017.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002609-20.2017.8.14.0090

APELANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE AFASTADA QUANDO DO SANEAMENTO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0002609-20.2017.8.14.0090

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRAINHA

ADVOGADOS: ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO (OAB/MA 7.930) e OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: BRUNO FERNANDES SILVA FREITAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de determinar ao Município de Prainha que promova, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da respectiva intimação, concurso para regularização do quadro de pessoal da educação sob pena de multa pessoal ao Prefeito no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), revertida em benefício da Educação Municipal, julgando improcedente o pedido para elevar a carga horária dos professores em função docente de 100 (cem) para 200 (duzentas) horas mensais.

Nas razões recursais o Município de Prainha, em síntese, alegou a nulidade da sentença considerando que o próprio juízo ao sanear o processo delimitou o objeto em torno da adequação da carga horária dos professores efetivos e temporários nada tratando acerca da realização do concurso público, razão pela defendeu ter ocorrido violação do princípio da adstrição ou congruência.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença no ponto alusivo a determinação para realização de concurso público.

O Ministério Público Estadual, por intermédio da Promotoria de Justiça do Município de Prainha, apresentou contrarrazões também pugnado pela retirada da sentença da determinação para realização de concurso público, visto que tal pedido não constou da petição inicial. Finalizou requerendo o provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, cabe destacar que tanto o apelante como o apelado requereram o reforma da sentença pela mesma razão.

Na petição inicial do Parquet a pretensão consistia em elevar a carga horária doa professores efetivos ao patamar máximo de 200 (duzentas) horas consoante previsão contida no PCCR local (ID 5168001 – Pág. 7).

Pois bem, durante a audiência, realizada em 02/05/2018, o Juízo de primeiro grau saneou o processo nestes termos:

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

1 ABERTA A AUDIÊNCIA o procurador Municipal informou a impossibilidade de realização de acordo sobre o mérito da questão objeto da petição inicial bem como que, em relação a realização de concurso público, encontra-se tramitando em ato administrativo e estude técnico em fase de apresentação de viabilidade financeira que será entregue no prazo de 30 dias pelo setor de contabilidade.

2 Passo a sanear.

- Delimito o objeto da lide em torno da «adequação da carga horária dos professores efetivos e temporários mediante a interpretação do plano PCCR, devendo a instrução e as alegações finais versarem somente a este ponto
.
(ID 5168028 – Pág. 1)

Em seguida houve apresentação de razões finais pelo SINTEPP (ID 5168029 – Págs. 1 a 7), não havendo razões finais pelo Município de Prainha consoante certificado (ID 5168034 – Pag. 14), em seguida restou prolatada a sentença recorrida.

Como facilmente se percebe, aliás reconhecido pelo próprio autor da ACP, em contrarrazões, não constou da exordial o pedido para determinar a realização de concurso público.

A sentença recorrida ao decidir sobre tal questão, especificamente afastada quando do saneamento do processo inegavelmente violou o princípio da adstrição ao pedido.

No ocaso sob exame a sentença é ultra petita, ou seja, decidiu a lide além do pedido inicial. Portanto, em vez de ser anulada pela instância revisora deverá ser-lhe decotado o excesso. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.-
Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial.

2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
.

3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.
(REsp n. 1.352.962/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 20/5/2013.)

Outrossim, o arbitramento da multa astreinte se deu exatamente para compelir o prefeito a cumprir a determinação para realização do certame restando devendo o acessório seguir a sorte do principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de reformar a sentença lhe decotando a determinação para compelir o Município de Prainha a realizar concurso público, no prazo de 90 (noventa) dias e consequentemente o arbitramento da multa astreinte.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023